Tribunal: TJMT
Processo: 1035950-36.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035950-36.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[5a Defensoria Pública Criminal da Capital (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), JOSLAINE JESUS CARDOSO - CPF: 074.822.571-44 (PACIENTE), THAIS MONIQUE SOARES SILVA - CPF: 081.180.111-00 (VÍTIMA), JOSLAINE JESUS CARDOSO - CPF: 074.822.571-44 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

D
ireito Processual penal. Habeas Corpus. Prisão Preventiva
.
Crime do art.

148,
§ 2o,
do cp
.
Presença dos requisitos do art.
312
do
cpp
.
Risco à ordem pública. Gravidade Concreta da
C
o
nduta
.
Impossibilidade de aplicação do art. 319 do CPP
.
Predicados pessoais
.
Cassação da fiança. Ato do delegado não vincula o juiz.

Princípio da homogeneidade
. Ausência de ofensa. Ordem Denegada

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor
de paciente
presa em flagrante pela prática, em tese, do crime de cárcere privado qualificado (art. 148, § 2o, do CP). Sustenta-se que a conversão da prisão em flagrante em preventiva não atende aos requisitos do art. 312 do CPP, sendo desproporcional à luz do art. 319 do CPP, que prevê medidas cautelares alternativas. Invoca-se
,
a favor da paciente
,
os predicados pessoais, o princípio da homogeneidade e o fato de a fiança arbitrada não ter sido recolhida por questões financeiras, resultando na manutenção da custódia cautelar.

II. Questão em discussão

2.
No caso em apreciação, existem cinco questões em discussão
:

(i) se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está fundamentada e observou os requisitos do art. 312 do CPP;

(
ii
) se as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP seriam suficientes e adequadas ao caso;

(
iii
) se os predicados pessoais da paciente são suficientes para afastar a custódia preventiva;

(
iv
)
se a revogação da fiança foi legítima e proporcional
;

(v)

e
se a manutenção da prisão afronta o princípio da homogeneidade

III. Razões de decidir

3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está fundamentada na gravidade concreta da conduta da paciente, consistente em invadir a residência de seu
ex-esposo
, manter a atual companheira dele em cárcere privado, ameaçando-a de morte com armas brancas, circunstâncias que extrapolam os elementos típicos do crime descrito no art. 148, § 2o, do CP.

4. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP foram analisadas e consideradas insuficientes para garantir a ordem pública, em razão do histórico
da paciente
e da periculosidade revelada pelos atos escalonados de violência contra as vítimas.

5. Os predicados pessoais, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não são capazes, por si só, de afastar a necessidade da prisão preventiva, conforme o Enunciado Orientativo n
.
43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.

6.

A revogação da fiança inicialmente arbitrada foi devidamente fundamentada, uma vez que se verificou que a gravidade concreta da conduta da paciente e o risco de reiteração criminosa tornam inadequada a aplicação dessa medida cautelar.

7.
Não há violação ao princípio da homogeneidade, pois a prisão preventiva não antecipa a pena, mas busca assegurar a ordem pública, evitar a reiteração delitiva e proteger as vítimas, conforme já consolidado pela jurisprudência desta Corte e do STJ.

IV. Dispositivo e tes
e

8. Ordem denegada
.

Tese de julgamento:

"1. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva.

2. A análise das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, como alternativa à prisão, deve considerar a adequação e suficiência para o caso concreto, não se aplicando quando presentes requisitos do art. 312 do CPP.

3.
Predicados pessoais favoráveis, por si só, não afastam a necessidade da custódia cautelar."

4.
A fiança
inicialmente
arbitrada pela autoridade policial, ainda que não adimplida, não vincula o juízo, sendo legítima a decretação da prisão preventiva com base em elementos concretos.

5.
O princípio da homogeneidade não se aplica à prisão preventiva, que possui natureza cautelar e não sancionatória.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXVI; CPP,
arts
. 282, § 6o; 312, 319 e 321; CP, art. 148, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/MT, HC
1022940-90.2022.8.11.0000,
rel. Des. Pedro Sakamoto
, Segunda Câmara Criminal,
j.
14.12.2022
;

Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
;
HC
1031740-39.2024.8.11.0000,
rel. Des.
Orlando
d
e Almeida Perri
, Primeira Câmara Criminal,
j.
10/12/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar
,
impetrado pe
l
a

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

em favor
Joslaine
Jesus Cardoso
,
apontando como autoridade coatora
o

Juízo
d
o Núcleo
d
e Inquéritos Policiais - N
ipo
/MT
.

Colhe-se desta impetração que
a
paciente foi pres
a

em flagrante delito
no dia
3 de dezembro de 2024
, em razão da suposta prática do crime de
sequestro e cárcere privado
com grave sofrimento moral
(art. 148, § 2o, do Código Penal)
, tendo a prisão em flagrante sido convertida
em prisão preventiva

na audiência de custódia,
conforme se infere d
o
Auto de Prisão em Flagrante
n.

1023299-40.2024.8.11.0042
. E
m decorrência destes fatos, a paciente foi denunciada nos autos da Ação Penal n.
1023956-79.2024.8.11.0042
.

Sustenta
,

a
impetrante, que a decisão
proferida na audiência de custódia
está despida de fundamentação concreta, pois
se
limitou a reproduzir o parecer do Ministério Público, afirmando, outrossim, que
no caso em apreciação não estão comprovados os requisitos autorizadores da medida segregatícia, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Aduz que
a
paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, é primári
a
, tem residência fixa
, ocupação lícita, é mãe
e
não praticou o crime com violência
,
circunstâncias, essas, que se mostram suficientes
para autorizar a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas.

Registra que
“
Por ocasião da prisão em flagrante, a
Autoridade Policial fixou fiança no importe de R$ 1.400,00
(
hum
mil e quatrocentos reais), (ID. 177463968 - Pág. 3), que não foi recolhida por conta da situação de pobreza da Paciente e por essa razão foi conduzida a audiência de custódia onde teve a prisão convertida e a fiança cassada
.
”

N
arra

que
,
caso condenada, a paciente não cumprirá pena em regime fechado, razão pela qual a manutenção da sua prisão preventiva ofende o princípio da homogeneidade.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente,

requer
eu o
relaxamento da prisão preventiva,
alegando ser
flagrantemente ilegal, diante da ausência de fundamentação
,
ou subsidiariamente
a revogação da prisão cautelar, por não
estarem
configurados os requisitos do art
.
312 do CPP
,
co
m
fixação de cautelares diversas da prisão
. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no
ID
259282168
, momento em que foi

dispensada a requisição de informações à autoridade acoimada de coatora
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer constante no ID
262787270
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

N
o

que diz respeito à ausência de fundamentação do decreto de converteu a prisão em flagrante d
a
paciente em preventiva do paciente, bem como à falta dos
requisitos legais autorizadores à
prolação da decisão
, vê-se que essas teses não têm qualquer consistência, eis que
o juízo de primeiro grau asseverou que a liberdade d
a
favorecid
a
configura risco à ordem pública
, justificando a necessidade d
a cautelar mais gravosa
diante
d
a gravidade concreta da conduta delitiva imputada à

Joslaine
Jesus que, em tese, restringiu a liberdade da vítima e supostamente a ameaçou de morte caso não se separasse do seu ex-marido, por não aceitar o término do seu relacionamento conjugal.

De fato, conforme destacado inicialmente na decisão
liminar,
não se verifica a ilegalidade da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente pois, a despeito de a autoridade impetrada ter se reportado, aliunde ou
per
relationem
, à manifestação do Ministério Público, ficou destacada no édito judicial a gravidade concreta da conduta delitiva imputada à
Joslaine
Jesus.

A propósito, o juízo de primeira instância
revogou a fiança inicialmente arbitrada
pelo delegado de polícia
e decretou
a

prisão preventiva d
a
paciente, com base nas razões expostas na decisão abaixo reproduzida:

[...]
Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante de JOSLAINE JESUS CARDOSO pelo suposto cometimento do crime tipificado no art. 148 do Código Penal.

O auto de prisão está formalmente regular, com a oitiva do condutor e da testemunha, bem como o interrogatório da conduzida, tudo devidamente assinado e com a comprovação de entrega nota de culpa, no prazo legal, atendidos, assim, os requisitos formais expressos nos artigos 304 e 306 do Código de Processo Penal, como também na Constituição Federal de 1988.

A autuada se encontrava em situação de flagrância, uma vez que, segundo os depoimentos colhidos nos autos
, invadiu a casa de seu
ex-esposo
e manteve a atual convivente deste, THAIS MONIQUE, em cárcere privado, enquanto portava uma faca, um estilete e proferia ameaças
.

Eis o depoimento de THAIS MONIQUE:

QUE se relaciona com VINÍCIUS há cerca de 3 meses e, há aproximadamente 1 mês, decidiram começar a morar juntos; QUE VINÍCIUS está separado de JOSLAINE há mais ou menos 01 ano; QUE hoje às 05:30h VINÍCIUS saiu para trabalhar, mas alguns instantes depois, a depoente percebeu que haviam entrado em seu quarto e, inicialmente pensou que VINÍCIUS teria retornado, mas foi surpreendida com a
preseça
de JOSLAINE próximo a sua cama; QUE JOSLAINE exigiu que a depoente
entregasse o celular e ligasse a luz, ela o fez; QUE a suspeita afirmou que estava lá para conversar com o
ex
, mas que se encontrasse os dois deitados juntos os mataria; QUE a vítima pediu para ir ao banheiro e lhe foi negado; QUE a agressora portava uma faca nova e afirmou ter comprado a faca, o estilete e o
silvertape
para matar o casal; QUE ela exigiu que a vítima retirasse todas as pessoas de dentro do imóvel (cunhada, seu bebê de 05 meses de idade e a sogra) porque queria ficar sozinha com a ofendida até o VINÍCIUS voltar; QUE também ameaçou que caso não terminasse o
relacionamanto
e se retirasse do imóvel, faria da vida do casal um inferno e eles morariam a 7 palmos do chão; QUE então sua cunhada, SRA. PATRICIA, telefonou para os pais da suspeita e reportou os fatos, ao que eles próprios orientaram a acionar a polícia, sendo assim feito; QUE indagada sobre ter presenciado alguma outra situação semelhante com JOSLAINE, respondeu que essa é a primeira vez que ela age diretamente em seu desfavor, mas que tem conhecimento de que antes de iniciar o relacionamento com VINÍCIUS, a SRA JOSLAINE já estava com dificuldades de aceitar o fim do casamento e havia riscado o veículo dele como forma de demonstrar sua revolta;

Demais disso, a própria autuada ratificou o que foi registrada pelos policiais militares no boletim de ocorrência.

Constam dos autos as advertências legais quanto aos direitos constitucionais da flagrada. A prisão foi efetuada legalmente e nos termos do art. 302, inciso I, do Código de Processo Penal.

Verifico que a materialidade e os indícios de autoria
encontram-se
apontados no auto de prisão em flagrante por meio dos depoimentos colhidos, boletim de ocorrência policial e termo de apreensão.

Por fim, vê-se que foi arbitrada fiança à autuada no valor de R$ 1.400,00, mas aquela não efetuou o pagamento.

Portanto, satisfeitas as exigências legais e presentes os indícios de autoria e a prova da materialidade quanto à prática do delito,
HOMOLOGO
a prisão em flagrante ora comunicada.

Em observância ao disposto no art. 310 do Código de Processo Penal, passo à análise da conversão da prisão em flagrante em preventiva ou concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança.

De início, no que concerne à necessária readequação típica do delito referido pela Autoridade Policial, adoto integralmente o irretocável parecer do Ministério Público como razão de decidir e passo a transcrevê-lo:

Dra. Anne Karine (Promotora de Justiça):

“No entanto, entendemos que há crime mais grave que a conduta típica emprestada pela autoridade policial à custodiada. O delegado de polícia, atribui à mesma a prática, em tese, do crime de cárcere privado. [...] A modalidade simples descrito no caput é ‘privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere’, ao passo que o Ministério público vislumbra a existência de indicativos, ao menos nesta fase de cognição sumária, de elementos típicos do crime na sua modalidade qualificada, ‘resultando à vítima em razão da natureza da
detenção, grave sofrimento moral’, pena de reclusão de 2 a 8 anos, razão porque, já de antemão requer a homologação do auto, mas com a necessária adequação típica, consoante passamos a fundamentar.

Excelência, peço vênia, ainda que brevemente.

Como é sabido, nessa fase de cognição sumária o que importa é o delineamento da conduta típica e a prova da materialidade com indícios de autoria, ainda que não unívocos ou concludentes .Analisando os fatos, Excelência, o objeto deste auto de prisão, inclusive do termo circunstanciado de ocorrência registrado contra a mesma custodiada pelo seu
ex
companheiro, senhor Vinícius, o qual o Ministério público prontamente juntou aos autos, a custodiada, neste momento, ela pratica um crime que nos parece de diferenciada perniciosidade. Ela adentra clandestinamente na residência da vítima durante o repouso noturno, aborda de súbito essa vítima dentro do seu quarto, submete a vítima cárcere privado e a grave sofrimento moral. Ela detalha que permaneceu por mais de hora pelo contexto dos fatos narrados com sua liberdade tolhida, portanto, considerável período de tempo, num contexto que nos parece absolutamente perturbador para o homem médio; foi privada, inclusive de fazer uso de banheiro, foi submetida a constantes ameaças pela custodiada, que se dizia e estava de fato, de posse de armas brancas e
silver
tape, e declarou à vítima que estaria no local para matar ela e o e o seu atual companheiro, que é o
ex
companheiro da custodiada, ao que tudo indica, por não aceitar o fim do relacionamento.

[...]

E não foi por outra razão que o Ministério público acostou aos autos por termos circunstanciado lavrado em março deste mesmo ano, em razão da prática de ameaça e
dano
em desfavor do senhor Vinícius, o qual mantém atualmente relação com a vítima deste auto de prisão. Como nós vemos do auto do termo circunstanciado no mês de março, o senhor Vinícius, com quem a custodiada possui um filho, registrou um boletim de ocorrência de ameaça e
dano
em razão da custodiada tê-lo ameaçado gravemente, afirmando que se não voltasse para ela, vivo ele não ficaria. Que coisas desagradáveis aconteceriam com ele a pessoas próximas, tendo inclusive danificado o veículo do senhor Vinícius e escrito expressão de cunho também ameaçador. Após o registro do termo circunstanciado, a custodiada, ela passou a ser acompanhada pelo Núcleo Psicossocial do Juizado, sendo que o último relatório data de novembro, apontando a necessidade de continuidade desse acompanhamento em razão da situação de conflito. É corroborando essa necessidade, excelência, é o que é a razão pela qual nós estamos hoje aqui, porque o que se percebe a custodiada, não aceitando esse fim do relacionamento e que o senhor Vinícius siga a vida dele com outro relacionamento afetivo, vem escalonando o nível da violência perpetrada contra ele contra às pessoas próximas, tal como ela mesmo manifestou.

O que nós vimos nessa conduta apurada, neste auto de prisão em flagrante atribuído à custodiada, é que a mesma de fato, não se contém e de uma ameaça parte aí para um cárcere privado, com novas ameaças, inclusive com atos que poderíamos dizer preparatórios para um possível eventual crime mais grave, né, ou violador da integridade física ou até da vida da própria vítima e do
ex
companheiro da mesma. Então, excelência, pautada inclusive pela melhor doutrina, enfim, brevemente, mas citando aqui Guilherme de Souza Nucci, para quem o agente que priva a liberdade de outrem e submete a vítima maus-tratos, ameaçando a constantemente enquanto a sua liberdade está tolhida causa, assim, particularizado sofrimento moral e deve responder mais gravemente.

Nesse sentido e com essas razões, de fato de direito a que o Ministério público a reitera que vossa excelência homologue o auto, porém, considerando a gravidade concreta da conduta e os elementos típicos a indiciários do crime de cárcere privado qualificado, nesse sentido, numa readequação típica, excelência, entendemos descabida fiança arbitrada pela autoridade policial. E descabida eventual fiança a ser fixada por Vossa Excelência [...]”

Por estes motivos, acrescendo ao parecer ministerial os demais argumentos consignados em áudio e vídeo, sobretudo os atinentes à
expressiva gravidade da conduta da custodiada
,
HOMOLOGOo auto de prisão em flagrante,READEQUO
a capitulação legal do fato para o art. 148. § 2° do Código Penal,
CASSO
a fiança arbitrada pela Autoridade Policial e
DECRETO
a prisão preventiva da acusada.

[...]

Destacamos.

Com efeito
, infere-se, do édito judicia
l
acima
parcialmente
transcrito, que a prisão preventiva
da
paciente está devidamente justificada emdecorrênciada gravidade concreta das condutas, em tese, atribuídas à sua pessoa, eis que

teria invadido
a casa de seu
ex-esposo
e mant
ido
a atual convivente deste, Thais Monique, em cárcere privado, enquanto portava uma faca, um estilete e proferia
graves
ameaças
, porque não aceitava o término do seu relacionamento, tampouco o novo relacionamento do ex-marido.

Realmente
, vê-se que a prisão preventiva d
a
paciente foi decretada em decorrência do
modus operandi
empregado na conduta delitiva, revelador da sua periculosidade, consistente na prática, em tese,
o

crime de
sequestro e cárcere privado com grave sofrimento moral
.

Logo, é forçoso reconhecer que essas circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do
tipo penal
. Por conseguinte, a custódia cautelar d
a
paciente faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública.

Com efeito, em situação
que o crime era até menos grave
,
este Tribunal de Justiça
deixou asseverado:

HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL, INJÚRIA E AMEAÇA, CONTRA MULHER, NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – INSURGÊNCIA – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – DESCABIMENTO – PRISÃO DE NATUREZA ACAUTELATÓRIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DOS FATOS – PERICULOSIDADE DEMONSTRADA – CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTES – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em contrariedade ao princípio da homogeneidade, pois a decretação da prisão preventiva em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher é sempre possível, independentemente da pena cominada, desde que devidamente presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Estando devidamente demonstrado, diante do modus operandi empregado, em tese, a gravidade da conduta e a periculosidade concreta do indivíduo, justifica-se a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública,
e, resguardar a integridade física da ofendida, direito que sobrepõe às garantias individuais do paciente, ainda que ele seja tecnicamente primário e com bons antecedentes.

Uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.

(N.U 1022940-90.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14
.
12
.
2022,
Publicado
no DJE 14
.
12
.
2022)

Destacamos

Ademais, conforme salientado pela Procuradoria-Geral de Justiça “
JOSLAINE JESUS CARDOSO já contava com um registro de termo circunstanciado pelo cometimento das infrações de dano e ameaça em face do seu ex-companheiro, Sr. Vinícius
, porém, escalando no seu intento criminoso, a paciente, por não aceitar o término do relacionamento amoroso, adentrou clandestinamente na
residência da vítima, atual companheira de Vinícius, durante o repouso noturno, e, portando uma faca e fitas
silver
tape, manteve a ofendida em cárcere privado por horas, privando-a de usar o banheiro, enquanto ameaçava que mataria a ela e o seu companheiro.
Diante disso, considerando a renitência da paciente em atentar contra os bens e a integridade das vítimas, não resta alternativa senão a sua manutenção no cárcere
, especialmente para frear as práticas delitivas, preservando a integridade das vítimas e a garantia da ordem pública.”

Negritamos.

Desse modo
, que a custódia cautelar também se faz necessária para conter a reiteração delitiva, tendo em vista que

a
paciente
já demonstrou que medida diversa da prisão não é suficiente para evitar a prática de novo delito.

Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, com a propriedade que lhe é peculiar, assevera que:

[...]
Garantia da ordem pública
: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. [...] Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
. [...]. Uma das causas de afetação da ordem pública é a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais. Apura-se o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado. Não se trata de dar crédito ao sensacionalismo de certos órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia a dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. [...]
Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos
) demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível poder ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando-se a isso a crueldade particular com que executou o crime. [...] Em suma, extrai-se da jurisprudência o seguinte conjunto de
causas viáveis para autorizar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública: a)
gravidade concreta do crime
; b)
envolvimento com o crime organizado
; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e
periculosidade
; d)
particular e anormal modo de execução do delito
; e) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. O ideal é a associação de, pelo menos, dois desses fatores
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 1147 a 1150).
Destacamos

Destarte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto
à
paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública
,
satisfazendo, portanto, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Por conseguinte
, deve serressaltadoque, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,eis queas circunstâncias do delito, supostamente, praticados pel
a
paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública
, principalmente porque
, como dito anteriormente, ela já possui
um registro de termo circunstanciado pelo cometimento das infrações de dano e ameaça em face do seu ex-companheiro
.

Ademais,
as qualidades pessoais,
trabalho certo e
residência fixa não são o bastante para impedir a custódia cautelar, a teor do disposto no Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Noutro turno, embora a impetração alegue que
“Por ocasião da prisão em flagrante, a Autoridade Policial fixou fiança no importe de R$ 1.400,00 (
hum
mil e quatrocentos reais), (ID. 177463968 - Pág. 3), que não foi recolhida por conta da situação de pobreza da Paciente e por essa razão foi conduzida a audiência de custódia onde teve a prisão convertida e a fiança cassada. Não fosse a sua pobreza teria alcançada a liberdade na Delegacia de Polícia, mediante o pagamento da fiança, sendo justo afirmar que está encarcerada por ser
pobre..
”
.
O argumento não merece acolhimento.

Isso porque, como é sabido
, a
concessão da liberdade mediante fiança arbitrada pelo
d
elegado de
p
olícia, em fase de inquérito policial, não impede o juízo, após requerimento do Ministério Público, decretar a prisão preventiva do paciente.

Confirmando o entendimento, este Tribunal de Justiça já consignou que “
A fiança arbitrada pela autoridade policial, ainda que não adimplida, não vincula o juízo, sendo legítima a decretação da prisão preventiva com base em elementos concretos do risco de reiteração criminosa.”

(N.U 1031740-39.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2024,
Publicado
no DJE 13/12/2024)

Por fim, em que pese a impetração tenha afirmado que se “
a Paciente vier a ser condenada, não cumprirá pena em regime fechado, pois primária na forma da lei, sendo evidente que a prisão cautelar se mostra muito mais gravosa do que a possível pena definitiva.”
.
A tese, novamente, não merece prosperar.

Aliás,
é cediço que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, isoladamente, não fere o postulado em referência e independe de trânsito em julgado de eventual sentença condenatória
, principalmente quando a necessidade da prisão cautelar está devidamente fundamentada como no presente caso.

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Joslaine
Jesus Cardoso
; por consequência,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025